Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700429-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDA: SONIMAR ARAUJO CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREJUÍZOS E DANOS MORAIS DECORRENTES DE PROPAGANDA ENGANOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FAMÍLIA PREJUDICADA. ADQUIRENTE SUJEITO À PROPAGANDA ENGANOSA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AÇÕES COM PEDIDO DIVERSO. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 94 E 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE DE EFEITOS DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PEDIDOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE. 1. Demonstrado o rechaço da totalidade de teses postas em juízo não há que se falar em ausência de fundamentação. 2. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide, mostra-se desnecessária a prova testemunhal requerida. 3. Estabelecido o conceito de “família prejudicada” em sentença em ação civil pública condenatória à indenização por prejuízos e danos morais decorrentes de propaganda enganosa, tal conceito há de conferir legitimidade ativa aos adquirentes de unidade habitacional sujeitados à referida propaganda enganosa. 4. Não há que se falar em eficácia preclusiva da coisa julgada quando da contraposição de ações lastreadas em pedidos diferentes entre si. 5. De igual modo, também não há que se falar na inaplicabilidade de efeitos de sentença em ação coletiva em razão de ações individuais que não abordem o pedido trazido à juízo em ação coletiva. 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 508 do CPC, porque, ao ajuizar ação individual, a requerente deveria concretizar todos os pedidos relacionados ao imóvel, inclusive os danos morais vindicados na ação coletiva; não o fazendo, deve incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada; c) artigos 94 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois, não sendo suspensas as ações individuais, devem ser afastados os efeitos da tutela coletiva. Sem indicar afronta a qualquer preceito, renova as teses de ilegitimidade ativa da recorrida, cerceamento de defesa e da natureza distinta dos danos fixados em juízo coletivo. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 508 do CPC, tendo em vista que “afastar a afirmação contida no acórdão atacado quanto à ausência de violação à coisa julgada, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2020). Igualmente não deve transitar a suposta ofensa aos artigos 94 e 104, ambos do CDC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 15919611 – Pág. 6, verbis: Por fim, a parte Agravante/Executada refere-se aos artigos 94 e 104 da Lei 8.078/99 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) no que denomina a ofensa ao sistema do opt in. Afirma que, nesse caso, a parte Agravada/Exequente, mesmo tendo ciência da existência da ação coletiva, não optou pela suspensão de seu processo individual. Quanto à referida tese, importante trazer à lume o teor dos artigos legais mencionados, a conferir: Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. (...) Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Em relação à referida tese, aplicam-se os mesmos argumentos já listados quando da caracterização da coisa julgada como impeditivo à propositura de novas ações. Como dito, a divergência entre pedidos, além de afastar a litispendência e eventuais alegações de ofensa à coisa julgada, estabelece o distanciamento entre as demandas. No caso específico, a demanda coletiva, ora em fase de cumprimento de sentença não se confunde com as demandas propostas pela parte Agravante que não abarcam pedido referente à indenização por desvalorização e danos morais decorrentes de propaganda enganosa. Dessa forma, não há que se falar em inaplicabilidade dos efeitos da ação coletiva para partes que, possíveis beneficiárias, nunca propuseram demanda visando ressarcimento por desvalorização e danos morais em razão de propaganda enganosa. Mais uma vez, não merece prosperar a tese recursal. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante às teses de ilegitimidade ativa da recorrida, cerceamento de defesa e da natureza distinta dos danos fixados em juízo coletivo, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015